Tribunal: TRF3
Processo: 0000405-35.2014.4.03.6108
Órgão julgador: ; prosseguindo, a Turma, por maioria, decidiu, de ofício, reduzir a pena de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, nos termos do
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
100/283)

0000405-35.2014.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80403

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §o1 e §4o, I E II, CP. TENTATIVA. ART. 14, II, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. MANTIDA A RAZÃO APLICADA NA SENTENÇA. REGIME INICIAL ABERTO. PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS NO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1- Imputa-se ao réu a prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e escalada, na forma tentada, nos termos do no art. 155, §1 e §4o, incisos I e II, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal.

2- Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Confissão. Depoimentos testemunhais.

3- Crime que não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente. Configurada a modalidade tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4- Demonstradas as qualificadoras descritas nos incisos I e II, §4o, do art. 155 do Código Penal, pela prova documental produzida nos autos. Utilização de uma qualificadora para qualificar o delito.

5- Valoração negativa dos maus antecedentes do réu afastada. Súmula 444 STJ e fato posterior.

6- Inexiste preponderância entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, a compensação dessas circunstâncias (STJ, HC 201503227243, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJE:30/06/2016).

7- A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, que se refere a prática do crime durante o repouso noturno, é aplicável ao furto qualificado.

8- A eleição do quantum de redução pela tentativa constitui elemento objetivo, devendo levar em consideração a maior ou menor proximidade da conduta ao resultado pretendido pelo agente.

9- Mantido o regime inicial aberto.

10- Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

11- O modo de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade fixado em primeiro grau viola o limite imposto no art. 46, §3o, do Código Penal, e, sem fundamento, impede o apenado de exercer a faculdade legalmente prevista no art. 46, §4o, do mesmo Estatuto Repressivo.

12- A forma de cumprimento, a fiscalização de sua execução e eventual parcelamento da pena de prestação pecuniária devem ser analisados pelo Juízo das Execuções Penais, consoante os artigos 66, V, "a" e 169, §1o, ambos da Lei no 7.210/84.

13- Apelação da acusação a que se dá provimento. De ofício, afastados os maus antecedentes e a reincidência, e reduzida a pena pecuniária.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Federal; (ii) DE OFÍCIO, afastar os maus antecedentes e a reincidência; (iii) Mantida a condenação do réu MATEUS PORTES GONÇALVES, pela prática do crime do nos termos do art. 155, §1 e §4o, incisos I e II, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal, sua pena resta fixada em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa, nos termos do voto do Des. Fed. Relator; prosseguindo, a Turma, por maioria, decidiu, de ofício, reduzir a pena de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, com quem votou o Des. Fed. Nino Toldo, vencido o Des. Fed. Fausto De Sanctis que mantinha o valor da pena de prestação pecuniária em 02 salários mínimos, tendo em vista a inexistência de apelação quanto a esse aspecto.